Tribunal: TJSP
Processo: 2082067-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ARRESTO – SEM CITAÇÃO
- Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário – Decisão que indeferiu o arresto sem citação, porque prematuro - Executados não localizados nos endereços fornecidos ao exequente – Aplicação do art. 829 e 830 do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.